Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA OU EXECUTÓRIA. INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo.

2. O prazo prescricional será interrompido com a notificação do infrator. A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH.

3. A Resolução no 163, de 31 de outubro de 2017 do Contran, prevê no art. 23 os prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999: sendo: I – Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos; II – Prescrição da Ação Executória: 5 anos; III – Prescrição Intercorrente: 3 anos.

4. Nos termos da Resolução no 182/2005 combinada com a Resolução no 163/2017, ambas do Contran, não restou demonstrada a prescrição do Processo Administrativo n° 0113-012028/2011, tampouco ilegitimidade da pretensão punitiva.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.